Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH (Plantão Judicial da 2a Instância) Número do processo: 0700820-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAINE MARTA NEIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de contrarrazões em agravo de instrumento (ID 59948511) Verifica-se dos autos que foi concedida a antecipação de tutela no presente agravo de instrumento (ID 58935640) e que a agravada não interpôs recurso dessa decisão. O art. 4o da GPR 1417, de 10 de agosto de 2020 preconiza: Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Nesse contexto, verifico não ser cabível o exame das presentes contrarrazões em regime de plantão. Oportunamente, faça-se conclusão ao Relator do agravo de instrumento. Brasília – DF, 05 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Plantão Judicial da 2a Instância